Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL. CDC. INCIDÊNCIA. SERVIÇO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. SEM PRÉVIO ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PREÇO. PAGAMENTO DEVIDO. COBRANÇA A MAIOR COM RESSALTA DE VALOR ANTERIORMENTE RECEBIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados por profissionais liberais, com as ressalvas contidas no próprio código – art. 14, §4o, do CDC.
2. Nos termos do art. 39, VI, do CDC configura prática abusiva do fornecedor a execução de serviços sem orçamento prévio ou autorização expressa do consumidor. Contudo, uma vez autorizado o serviço pelo consumidor, não pode este se eximir do pagamento. Por seu turno, o fato de o serviço ter sido prestado sem prévio orçamento não afasta a cobrança, sobretudo quando não houver alegação de preço abusivo. Em tal hipótese, somente restaria ao consumidor postular a aplicação de sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC.
3. O art. 940 do Código Civil prevê a aplicação de penalidade ao credor de pagar o dobro do que foi cobrado indevidamente na hipótese de o credor não ressalvar as quantias recebidas. No caso, a parcela do débito anteriormente recebida foi ressalvada e comprovada nos autos pelo próprio autor, não havendo que se falar em repetição do indébito, seja nos moldes do art. 940 do CC ou do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 700,00 (setecentos reais) (art. 85, §8o do CPC/2015).